Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-24.2013.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0000918-24.2013.8.11.0080
RECORRENTE: BUNGE FERTILIZANTES S/A
RECORRIDO: ANTÔNIO CLÁUDIO ROCHA DA ROSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BUNGE FERTILIZANTES S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 40341510):
“ APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXAME DAS MATÉRIAS DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ART. 1.013, § 3o, CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO NÃO VEDADA EM LEI NEM TRAZ PREJUÍZO AO REQUERIDO - CDC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDOS - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGANTE QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DA DEMANDA - ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A deficiência na r. sentença no exame das matérias de defesa, não leva a sua nulidade, por força do disposto no § 3o, inciso III, do art. 1.013, do CPC. É lícito ao detentor de título executivo extrajudicial propor ação monitória para a cobrança de seu crédito, porque essa opção não é vedada por lei nem traz prejuízo para o requerido. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Embora possível a sujeição dos negócios jurídicos anteriores à revisão judicial, há a imprescindibilidade de parâmetros mais concretos para a aferição do abuso, o que não foi apresentado pelo embargante apelante. Se os comprovantes de pagamento parcial do débito não foram devidamente desconstituídos pela parte autora, é de se reconhecer o pagamento dos valores, para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança. A recessão econômica, inflação, alto dos custos dos bens de consumo/produção, crises financeiras e variação de moeda, não são situações que dão causa à aplicação da teoria da imprevisão. Se o litigante sucumbiu em maior parte da demanda, incumbe a ele, por inteiro, as despesas e honorários. ” (TJMT, RAC N. 0000918-24.2013.8.11.0080, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 45237952.
A Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 10 do CPC, uma vez que o julgamento que deu qualificação jurídica para documento absolutamente diversa da pretendida pelas partes.
Assevera ainda violação ao art. 320 do CC, pois entende que o e-mail transcrito pelo v. acórdão não é meio hábil para comprovação do pagamento do Recorrido.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 47629980 e n. 47639473.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 50410967.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 10 do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação ao art. 10 do CPC, sob alegação de que o julgamento deu qualificação jurídica para documento absolutamente diversa da pretendida pelas partes
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“... O v. acórdão reformou parcialmente a r. sentença para reconhecer o pagamento de valores alegados pelo embargante, então devedor, no caso, R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) em 30.04.2010 e R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) em 13.07.2010, fundado nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, o que afasta a alegada decisão surpresa.
Aliás, no ponto de irresignação, o v. acórdão bem examinou as provas constantes dos autos, ainda que de forma diversa do pretendido pela embargante, como consignado:
Conquanto a autora embargada, ora apelada, negue o recebimento de tais valores, de notar-se que nas tratativas para liquidação do débito, em e-mail encaminhado pelo representante da embargada apelada, reconheceu-se o saldo apurado pelo devedor, ora apelante, em planilha na qual constou exatamente os referidos pagamentos. Chama-se atenção, neste ponto, pelos termos da mensagem enviada ao devedor (id 26416494):
“Sr. Antonio, boa tarde!
Conforme nossa conversa, segue abaixo o demonstrativo do saldo de seu débito e a conversão em soja:
Saldo apurado em 13/07/2010: R$ 577.186,87 (conforme apurado em sua planilha)
+Correção até 30/04/2011: R$ 633.174,00...”
Desse modo, há que se reconhecer o pagamento dos valores para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança.
Nesse contexto, pretende em verdade a embargante, a exame das provas, mas sob a sua ótica, a título de afastar o pagamento de valores pelo devedor... ” ID n. 45222479.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.
COMPRA DE QUADRICICLO NOVO QUE APRESENTOU DEFEITO NO PRAZO DE 01 ANO. VIOLAÇÃO DO ART. 10, C/C O ART. 329 DO NCPC. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. Precedente: AgInt no AREsp 1.468.820/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Dje 27/9/2019. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus probatório exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1684238/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) ”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10 do CPC.
Violação ao art. 320 do CC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 320 do Código Civil, a Recorrente defende que o e-mail transcrito pelo v. acórdão não é meio hábil para comprovação do pagamento do Recorrido.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 320 DO CÓDIGO CIVIL E 373 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE O CRÉDITO EM QUESTÃO JÁ FOI QUITADO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o crédito em questão já foi oportuna e integralmente quitado. 2. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à quitação da dívida requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos - fichas financeiras e demais provas - para alcançar tal entendimento.
3. Assim, a análise dessa questão é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Consoante orientação do STJ, "resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.6.2015). 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1661942/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0000918-24.2013.8.11.0080
RECORRENTE: ANTÔNIO CLÁUDIO ROCHA DA ROSA
RECORRIDO: BUNGE FERTILIZANTES S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO CLÁUDIO ROCHA DA ROSA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 40341510):
“ APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE EXAME DAS MATÉRIAS DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ART. 1.013, § 3o, CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - OPÇÃO NÃO VEDADA EM LEI NEM TRAZ PREJUÍZO AO REQUERIDO - CDC - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - COMPRA E VENDA DE INSUMOS - PRODUTOR RURAL QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS - AUSÊNCIA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO DESCONSTITUÍDOS - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGANTE QUE DECAIU EM MAIOR PARTE DA DEMANDA - ART. 86. PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A deficiência na r. sentença no exame das matérias de defesa, não leva a sua nulidade, por força do disposto no § 3o, inciso III, do art. 1.013, do CPC. É lícito ao detentor de título executivo extrajudicial propor ação monitória para a cobrança de seu crédito, porque essa opção não é vedada por lei nem traz prejuízo para o requerido. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Embora possível a sujeição dos negócios jurídicos anteriores à revisão judicial, há a imprescindibilidade de parâmetros mais concretos para a aferição do abuso, o que não foi apresentado pelo embargante apelante. Se os comprovantes de pagamento parcial do débito não foram devidamente desconstituídos pela parte autora, é de se reconhecer o pagamento dos valores, para fins de abatimento da quantia objeto de cobrança. A recessão econômica, inflação, alto dos custos dos bens de consumo/produção, crises financeiras e variação de moeda, não são situações que dão causa à aplicação da teoria da imprevisão. Se o litigante sucumbiu em maior parte da demanda, incumbe a ele, por inteiro, as despesas e honorários. ” (TJMT, RAC N. 0000918-24.2013.8.11.0080, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n 44191597.
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 478 e 480, do Código Civil e o § 1o do art. 52 da Lei 8.078/90, uma vez que restou comprovada a ruptura da equivalência das obrigações, em decorrência de fatos supervenientes, imprevistos e independentes da vontade do embargante/recorrente, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a redução do débito objeto da presente ação, a fim de evitar a onerosidade excessiva à uma das partes, restabelecendo o equilíbrio da relação contratual, tomando-se como base sua capacidade de endividamento (em saca de soja) à época da contratação, obtendo-se, com isso, o cálculo real do saldo devedor Poder Executivo e seus agentes.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 4780507 e n. 47853967.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 51367463.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 478 e 480, do Código Civil e o § 1o do art. 52 da Lei 8.078/90, ao argumento de que seria necessária a redução do débito objeto da ação, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV